Tribunal: TJMT
Processo: 0011285-45.2012.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0011285-45.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PETRO RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.275.287/0001-62 (EMBARGANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRIBUTÁRIO – COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – ICMS – PEDIDO DE REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – EFEITOS QUANTO À SUSPENSÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO SUPRIDA COM EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

1. A circunstância de a tese, arguida em Apelação Cível, ter sido citada no Acórdão embargado, mas não apreciada sob o fundamento de inovação recursal ou supressão de instância, não é motivo para se afastar a omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, quando o tema deveria ter sido enfrentado com fulcro no efeito devolutivo da Apelação Cível (art. 1.013, § 1o, do CPC), uma vez que foi suscitado em sede de impugnação à contestação.

2. Omissão suprida, com efeitos meramente integrativos e sem alteração do resultado, apenas para retificar o item “4” da Ementa do Acórdão embargado, nestes termos: “O mero pedido de reativação da Inscrição Estadual, perante a SEFAZ/MT, quando razoável o intervalo de tempo até a sua concessão, não resulta em afastamento dos efeitos da suspensão cadastral, por ausência de previsão legal ou de amparo por decisão judicial à época da infração. Inteligência dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, da duração razoável do processo administrativo e do dever fiscalizatório da atividade administrativa tributária.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Petro Rio Comércio de Combustíveis LTDA., contra o acórdão de ID no 179992687, exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, que, por unanimidade de votos, conheceu em parte e desproveu o recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que existe omissão no Acórdão quanto à tese dos efeitos da homologação da reativação de sua Inscrição Estadual.

Na certidão de ID no 181273190, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões (ID no 198605671) pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R
VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, no que tange à tese dos efeitos do preenchimento dos requisitos para reativar sua Inscrição Estadual, pois a tese teria sido suscitada em sede de impugnação à contestação, alegada em Apelação Cível, mas não examinada pelo Acórdão embargado sob o fundamento de inovação recursal e supressão de instância.

Assim, aduz que, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, a tese deveria ter sido apreciada por este E. Tribunal, uma vez que teria sido arrazoada em réplica à contestação.

Para elucidar, cito o referido enunciado normativo:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
.

[Grifado]

O embargado, por sua vez, sustenta em síntese que, como a tese foi mencionada no Acórdão do Recurso de Apelação Cível embargado, no sentido de rejeição de sua análise, sob pena de supressão de instância, pois não teria sido levantada na petição inicial, não há que falar em omissão da decisão embargada quanto ao enfrentamento do tema.

Para melhor elucidação, abaixo cito trechos da decisão embargada, especialmente os concernentes à tese que a embargada sustenta a omissão no julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ICMS - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL - TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA - ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS INCIDENTE SOBRE A OPERAÇÃO - LEGALIDADE - RECOLHIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO DEMONSTRADO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA - POSSIBILIDADE - PERÍODO ENTRE O PEDIDO DE REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E O DEFERIMENTO DESTA PELA ADMINISTRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AUTUAÇÃO PELO FISCO NESSE INTERREGNO - TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL.

1. A comercialização de combustíveis é operação mercantil sobre a qual incide o ICMS e a cobrança do imposto para esse tipo de operação está sujeita à substituição tributária, sendo necessário que os estabelecimentos localizados em outras unidades da Federação firmem acordo específico com o Estado de Mato Grosso, como previsto na Portaria 114/2002

2. As Notas Fiscais referentes à operação realizada, conquanto sirvam para demonstrar a discriminação do valor do imposto a ser recolhido, não constituem prova do seu efetivo pagamento e, se inexistente a comprovação do recolhimento do ICMS em substituição tributária nos autos, não há que se falar em recolhimento tributário em duplicidade.

3. A suspensão da Inscrição Estadual caracteriza infração a obrigação tributária acessória, ensejando a aplicação de multa, como previsto no art. 45, §8o, da Lei n.o 7.098/98, conforme redação vigente à época da autuação, além da antecipação do recolhimento do ICMS devido na operação, nos termos do art. 3o, §§ 3o, 4o e 5o dessa mesma Lei.

4. Não cabe ao Juízo
ad quem
conhecer de matéria não suscitada pela parte interessada e não decidida pelo Juízo
a quo
(inovação recursal) sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

5. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

[...]

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente Recurso de Apelação foi interposto por
PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
,

visando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na ação que buscava a restituição de valores indevidamente pagos ao Fisco Estadual.

De início é preciso pontuar que, em conformidade com a petição recursal, o objeto do Apelo se restringe à análise sobre a legalidade da exigência do ICMS e da multa aplicada pelo Apelado, por ocasião da lavratura dos TADs descritos na inicial.

Definidos os contornos da lide, passo ao julgamento do mérito recursal.

[...]

III -

Inovação Recursal - supressão de instância

Ao ajuizar a ação,
a Apelante se apoia em duas teses principais, a saber:

1a)
de que em nenhum momento teve a sua Inscrição estadual suspensa e
2a)
ainda que estivesse suspensa, não poderia incidir o ICMS na operação, por se tratar de ICMS em substituição tributária.

Sobre a negativa de suspensão da Inscrição Estadual, argumenta a inexistência de prova de sua ocorrência, arguindo a impossibilidade de produzir prova negativa a fim de demonstrar o contrário e fora essas breves linhas, nenhum outro argumento é direcionado à questão, na inicial.

A questão voltou a ser abordada na impugnação (id. 164571153, pp. 155/165) e,
embora admitindo que estava com a inscrição suspensa a partir de 01/09/2011, informa que em 12/09/2011 solicitou a sua reativação, imputando,
em passant
, ao Apelado, a responsabilidade pela demora na providência.

Acontece que, ao interpor o Recurso, a Apelante serve-se dessa mera narrativa para tentar construir nova tese sobre a regularidade de sua Inscrição Estadual no ato da fiscalização, defendendo, nesse caso, que o Estado não poderia tê-la autuado no interregno entre a solicitação de reativação da sua inscrição e a respectiva homologação, invocando, inclusive a LC n.o 140/11, em analogia ao seu caso, a fim de reforçar esse argumento em seu favor.

No entanto, a tese vertida em recurso não foi objeto da inicial e sequer foi debatida em contestação ou mesmo na sentença, caracterizando, assim, inovação recursal por parte da Apelante, o que torna impossível a sua análise em Segundo Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO MONITÓRIA” - CONTRATO BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUESTÕES EMINENTEMENTE JURÍDICA - ENCARGOS CONTRATUAIS - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA - SÚMULA 247 DO STJ - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO -
TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
5.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
.
6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.” (N.U 1005991-54.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Sebastiao Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 08/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - RECURSO ADESIVO - SERVIDOR DO MUNICÍPIO - AGENTE DE VIGILÂNCIA - REENQUADRAMENTO NO CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO - DISPONIBILIDADE - INOVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE -PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE DE VIFGILÂNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2.
É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal
.
(...).” (N.U 1006293-16.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - REPETIÇÃO DOS TERMOS DA INICIAL - NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
TESE NÃO APRESENTADA NO CURSO DO PROCESSO - INOVAÇÃO RECURSAL
- NÃO CONHECIMENTO DO APELO. O recurso de apelação deve atacar os fundamentos da sentença que pretende reformar, de forma clara e objetiva, não podendo ser uma simples repetição do que fora dito na inicial, ou na defesa, ou em outra peça recursal, sob pena do seu não conhecimento. Demonstrada que as razões expostas na apelação não se voltam contra os fundamentos em que se amparou a sentença, o não conhecimento do recurso é medida impositiva, por violação ao princípio da dialeticidade.
Matéria abordada na apelação que não tenha sido levantada no curso do processo configura clara inovação recursal e não pode ser examinada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
”
(N.U 0001338-05.2006.8.11.0038, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 28/07/2023) (g.n.)

Forte nesses fundamentos,
CONHEÇO EM PARTE
do Apelo interposto e nesta lhe
NEGO O PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da Apelante pelo Juízo de 1o Grau para R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Pois bem. Inicialmente, ressalto que, o
princípio da fundamentação adequada
, disposto nos arts. 3o e 489, do CPC, exige, dentre outros requisitos, o enfrentamento de “[...]
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;“ (art. 489, § 1o, IV, do CPC).

Ademais, ao
efeito devolutivo
da Apelação Cível, decorrente do já supracitado art. 1.013, § 1o, do CPC, não há a exceção de sua inaplicabilidade quando a tese tenha sido apenas suscitada em impugnação à contestação, inclusive em decorrência do direito de réplica estar expressamente previsto no CPC, conforme seus
arts. 350, 351 e 437
(arts. 326, 327 e 398 do CPC de 1973), sendo instrumento essencial à eficácia do
princípio da ampla defesa
.

Desse modo, coaduno com a embargante,
no sentido de que não há que se falar em inovação recursal ou supressão de instância
quanto ao enfrentamento da referida tese sobre os
efeitos da homologação da reativação de sua Inscrição Estadual
.

Além disso, diferentemente do asseverado pelo embargado, não basta que a menção à citada tese conste na decisão embargada para se afastar a ocorrência de omissão, pois a decisão recorrida expressamente não enfrentou a tese sob o argumento de inovação recursal e supressão de instância, conforme se infere do supracitado tópico
“
III -

Inovação Recursal - supressão de instância
,”
do Voto condutor do Acórdão.

Assim, passo a enfrentar a tese, concernente aos
efeitos da homologação da reativação de Inscrição Estadual
perante o Fisco mato-grossense, conforme suscitado pela ora embargante em sua Impugnação à Contestação (ID no 164571153, p. 155 a 161) do ora embargado.

Em sua impugnação à contestação, a ora embargada aduziu que, no momento da lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito no 91999-8 e 919998-6, com aplicação de multa e cobrança antecipada do ICMS, a sua Inscrição Estadual estaria regular, o que afastaria o ilícito tributário.

Isso porque, em que pese
reconhecer
que sua Inscrição Estadual estaria
suspensa,
a ora recorrente alega que solicitou, em
13/09/2011
, a
reativação
de sua Inscrição Estadual, após novo Laudo de Vistoria (no 801197),
mas que foi efetivada, pelo Fisco Estadual, apenas em 20/09/2011
.

Assim, sustentou que, como a demora na reativação decorreu de culpa exclusiva da própria SEFAZ/MT, não poderia ser responsabilizada, pois os veículos saíram do seu ponto de partida no dia
15/09/2011
,
quando a ora embargada acreditava que sua Inscrição Estadual, perante o Fisco mato-grossense, já estaria regularizada
.

Em que pese verificar a omissão quanto ao enfrentamento da tese,
sem razão a embargada ao pretender afastar sua responsabilidade tributária
sob os fundamentos supracitados.

A Inscrição e Suspensão Estaduais, do contribuinte do ICMS mato-grossense, estão previstas no
art. 17-H, da Lei no 7.098/1998 e arts. 17, 19, 21 e 35, da então Portaria SEFAZ/MT no 114/2002
, vigentes à época dos fatos, conforme cito:

Lei no 7.098/1998

Art. 17-H
Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS
, mediante
suspensão
automática da respectiva
inscrição estadual
, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária. (Acrescentado o Art. 17-H pela Lei 9.425/10)

[...]

Portaria SEFAZ/MT no 114/2002

Art. 17
Deverão promover sua inscrição no CCE/MT
:

[...]

Art. 19 Ressalvadas as disposições especiais, as pessoas mencionadas no artigo 17 deverão requerer à GCAD/SIOR a inscrição no CCE/MT, antes do início de suas atividades, instruindo o pedido com os seguintes documentos: (Nova redação dada pela Port. 028/08)

[...]

Art. 21 A inscrição no CCE/MT será concedida por prazo certo ou indeterminado,
podendo sua eficácia ser suspensa
ou cassada, a qualquer tempo, na forma desta portaria ou por circunstância superveniente, através de ato administrativo da Secretaria de Estado de Fazenda.

[...]

Art. 35 Os estabelecimentos localizados em outras unidades da Federação, quando firmarem acordo específico com o Estado de Mato Grosso para a retenção e recolhimento do imposto devido nas operações ou prestações de serviço sujeitas ao regime de substituição tributária que ocorrerem em território mato-grossense,
deverão solicitar seu cadastramento
, mediante requerimento dirigido a esta Secretaria de Estado de Fazenda, instruído com os seguintes documentos:

[...] [Grifado]

Ocorre que, quanto às obrigações tributárias acessórias, em consonância com o princípio da legalidade, não há previsão normativa de que o mero pedido de reativação da Inscrição Estadual, perante a SEFAZ/MT, resultaria no efeito imediato de regularidade da Inscrição
.

Até porque
, há o dever fiscalizatório, da administração tributária, de averiguar a conformidade do pedido de reativação
para com os requisitos legais, uma vez que se trata de atividade vinculada, em decorrência não só do princípio da legalidade, mas do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

Ademais, conforme asseverado na própria Sentença, transcorreram apenas 7 (sete) dias entre o pedido de reativação e seu deferimento pelo Fisco mato-grossense,
em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e duração razoável do processo administrativo
e, por outro lado, com apenas 2 (dois) dias do requerimento, a embargada continuou a transportar mercadoria tributável.

Além disso, a própria embargada asseverou, em sua impugnação à contestação do embargado (ID no 164571153, p., 161), que “
acreditou
” estar regular.

Assim, a recorrente
deveria ter

verificado sua regularidade cadastral, antes de realizar o fato gerador do transporte
da mercadoria tributável, sob pena de descumprimento de obrigação acessória.

Para melhor elucidação, cito trechos da Sentença:

[...]

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por PETRO RIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a inicial que “a Requerente é pessoa jurídica de direito privado, tendo como atividade econômica o transporte e comércio de combustível. No exercício de sua atividade, quando dois caminhões lhe faziam o transporte de combustível da cidade de Goiânia/GO para Sinop/MT, foi surpreendido no Posto Fiscal Renato Simão (Pontal MT/GO) com a apreensão dos veículos, sob a alegação que o CNJO estaria suspenso no cadastro de Mato Grosso”.

Sustenta que “o ato praticado foi ilegal por duas razões: a uma porque em momento algum a Requerente teve sua inscrição estadual suspensa; a duas, porque mesmo se houvesse apontada suspensão não poderia incidir ICMS na referida operação, posto se tratar de ICMS em substituição tributária”.

Por essa razão, REQUER “a procedência da ação para restituição do valor indevidamente cobrado pelo Estado e pago pela Autora/Contribuinte, na importância de R$ 9.024,54 (nove mil e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) (...) e que seja julgada procedente a presente ação, para fins de condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais cujo quantum deverá ser arbitrado oportunamente por este Juízo”.

CARREOU DOCUMENTOS com a INICIAL.

CONTESTAÇÃO do Requerido às fls. 38-63, pugnando pelo julgamento improcedente da demanda.

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO às fls. 67-72.

[...]

DO MÉRITO

[...]

O Requerente aduz que estava em atividade empresarial, pois aguardava o carregamento de dois caminhões quando “foi surpreendido no Posto Fiscal Renato Simão (Pontal MT/GO) com a apreensão dos veículos, sob a alegação que o CNJO estaria suspenso no cadastro de Mato Grosso”.

Sustenta que “o ato praticado foi ilegal por duas razões: a uma porque em momento algum a Requerente teve sua inscrição estadual suspensa; a duas, porque mesmo se houvesse apontada suspensão não poderia incidir ICMS na referida operação, posto se tratar de ICMS em substituição tributária”.

Por meio da DOCUMENTAÇÃO apresentada pelo Requerido, é possível vislumbrar que a argumentação inicial da parte Requerente não merece prosperar.

Verifica-se, por meio do TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO, que a apreensão ocorreu na data de 16/09/2011 às 12:14:18 horas. Ocorre que o Requerido, por meio de extrato da Consulta de Histórico de Atualizações às fls. 56-63, demostra que a SUSPENSÃO por não cumprimento de exigência de laudo de vistoria ocorreu em 01/09/2011, e a solicitação por parte da Requerente para a REATIVAÇÃO ocorreu em 13/09/2011 e foi HOMOLOGADA em 20/09/2011 com o retorno da regularidade da INSCRIÇÃO ESTADUAL.

Em síntese, a parte Requerente tinha conhecimento que a INSCRIÇÃO ESTADUAL se encontrava suspensa, pois em data ANTERIOR à APRENSÃO dos veículos, fez a solicitação de reativação dele.

Embora a parte Requerente alegue que sofreu com a MORA da Fazenda Estadual em atuar administrativamente na REATIVAÇÃO de sua inscrição estadual, verifica-se que a lei não apresenta prazo para tal análise de regularização, tendo transcorrido um total de apenas 7 (sete) dias, tempo este considerado razoável frente a outra situação aparentemente semelhante que ocorreu com a Requerente, onde está solicitou a reativação da inscrição estadual em 30/06/2009 e teve a homologação em 23/10/2009, ou seja, após praticamente 4 (quatro) meses.

O caso em tela se concentra no ato de APRENSÃO e DEPÓSITO dos bens móveis que tinham destino a empresa da Requerente, e estes encontram-se legais por meio de documentação dos autos, pois foram realizados por conta da SUSPENSÃO da INSCRIÇÃO ESTADUAL da parte Requerente.

Assim, NÃO HÁ o que se falar em RESTITUIÇÃO de QUANTIA CERTA, nem mesmo INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS por parte do Requerido se APENAS o REQUERENTE concorreu para o dano gerado.

“
Ex positis
”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, e via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS fica SUSPENSA, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

[...] (ID no 164571153, p. 185-187) [Grifado]

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, MAS OS ACOLHO apenas para o fim de retificar o acórdão impugnado, sem alteração do resultado, nos seguintes termos
:
“4. O mero pedido de reativação da Inscrição Estadual, perante a SEFAZ/MT, quando razoável o intervalo de tempo até a sua concessão, não resulta em afastamento dos efeitos da suspensão cadastral, por ausência de previsão legal ou de amparo por decisão judicial à época da infração. Inteligência dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, da duração razoável do processo administrativo e do dever fiscalizatório da atividade administrativa tributária.”
,
mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024